Tribunal: TJMT
Processo: 1021705-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021705-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: REGINA LUZIA DE SOUZA
AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Proc. referência: Ação de Indenização Securitária n. 1010759-23.2021.8.11.0055 - 1a Vara Cível da Comarca de Comarca de Tangará da Serra
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Regina Luzia de Souza contra a decisão que, na Ação de Indenização Securitária proposta em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A., determinou a intimação da autora, aqui agravante, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar que buscou a exibição dos documentos requeridos no item "e" da peça inicial, pela via administrativa, na forma do art. 320 do CPC, sob pena de extinção.
A agravante sustenta que a decisão recorrida viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, bem assim que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento das vias administrativas.
Aduz que no caso em os documentos necessários para o deslinde da causa estão na posse da seguradora, são de difícil acesso ao segurado que não tratou diretamente na contratação.
Afirma que a decisão recorrida se mostra desproporcional condicionar o prosseguimento da ação à demonstração à recusa da seguradora em fornecer os documentos do seguro em grupo firmado pela empresa estipulante.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja recebida a inicial e dado prosseguimento à demanda. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
Postula, ainda, pelo benefício da assistência judiciária.
É o relato.
Decido.
Sabe-se que para a concessão da tutela pretendida, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações do agravante e a documentação acostada, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Registra-se ainda que, em primeira análise, os fundamentos do recurso também não demonstram relevantes a ensejar atribuição do efeito suspensivo subsidiário.
A questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, é caso de manter a decisão impugnada até pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Por derradeiro, demonstrado, pelos documentos colacionados na origem, a insuficiência financeira da requerente, qualificada como auxiliar de serviços gerais (Id. 68957804 - pág. 3- origem), defere-se o pedido de assistência judiciária tão somente para este recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)